Tribunal: TJDFT
Processo: 0756456-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALBERGUE ADMINISTRADO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM MENORES DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA. MAIOR CAUTELA NA REINSERÇÃO DO APENADO NA SOCIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária a ser usufruída em instituição indicada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, sob o argumento de que não é possível evitar o contato do apenado com menores de idade, porque tais unidades são localizadas em áreas urbanas nas comunidades do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante, condenado pela prática de crime de natureza sexual, tem direito ao benefício da saída temporária, previsto no artigo 122 da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 122 da Lei de Execução Penal prevê ser direito do condenado que cumpre a pena no regime semiaberto a saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para visita à família, frequência a cursos educacionais ou profissionalizantes e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
4. Em se tratando de condenados por crimes contra a dignidade sexual, necessário ter maior cautela na reinserção do apenado ao convívio em sociedade, especialmente quando existir a possibilidade do contato dele com menores durante o benefício de saídas temporárias.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não há como conceder ao agravante saídas temporárias diante da inviabilidade de garantir que ele não manterá contato com crianças e adolescentes, ainda que se trate de abrigo destinado a homens adultos, mesmo porque não há previsão de vigilância direta suficiente para obstar eventual recidiva, considerando que tais unidades são localizadas em áreas urbanas nas comunidades do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.